Tribunal: TJSP
Processo: 2152948-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de contratos de empréstimos – Sistema atual que não prevê a possibilidade de exibição de documento como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente, o que não é o caso – Carência de ação (falta de interesse processual,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de contratos de empréstimos – Sistema atual que não prevê a possibilidade de exibição de documento como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente, o que não é o caso – Carência de ação (falta de interesse processual, ante a inadequação da via) – Extinção de ofício – Recurso prejudicado, revogado efeito suspensivo.